Tribunal: TJPA
Processo: 0005829-50.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005829-50.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEBORA CORREA DOS SANTOS, THAIANE PAULA CORREA DOS SANTOS, LAISE DE PAULA DA COSTA SIQUEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO COM O ENTORPECENTE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu as rés da imputação pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a condenação das rés com fundamento na suposta suficiência de provas. A Defensoria Pública pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há suporte probatório suficiente para condenação das rés pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 155 do CPP impõe que a decisão judicial se baseie nas provas produzidas em contraditório judicial.

4. Embora comprovada a materialidade delitiva, a autoria não foi suficientemente demonstrada nos autos, especialmente diante da fragilidade da prova oral colhida na instrução criminal, em que apenas um policial declarou lembrar dos fatos e não soube indicar a quem pertencia o imóvel onde as drogas foram encontradas.

5. Não se comprovou vínculo entre as rés e o entorpecente apreendido, tampouco relação estável entre elas capaz de caracterizar associação para o tráfico.

6. Diante da ausência de provas seguras e da incidência do princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal improvida.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com os termos da r. sentença que absolveu Thaiane Paula Corrêa dos Santos, Débora Corrêa dos Santos e Laise de Paula da Costa Siqueira da imputação dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 (ID 127718389), interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, o
parquet
sustenta que há provas suficientes de materialidade e autoria para a condenação das rés.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo improvimento do recurso (ID 27082397).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se também pelo improvimento da apelação (ID 27082399).

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade do Ministério Público para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a acusação se insurge contra a absolvição das rés Thaiane Paula Corrêa dos Santos, Débora Corrêa dos Santos e Laise de Paula da Costa Siqueira, sustentando que há provas suficientes para a condenação pelo delito previsto no artigo 33,
caput
, e pelo artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Data maxima venia
, não assiste razão ao
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155 do Código de Processo Penal consagra o princípio do livre convencimento motivado, impondo ao julgador que fundamente sua decisão com base nas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório. Assim, é na instrução judicial que se define se há ou não suporte probatório suficiente à condenação.

Desse modo, embora comprovada a materialidade delitiva pelo laudo toxicológico presente nas páginas 3-4 de ID 27082320, a autoria não restou minimamente demonstrada, razão pela qual a absolvição se impõe. Para melhor evidenciar, transcrevo o trecho basilar da sentença (ID 27082391):

(...) Com efeito, as provas colhidas durante a instrução do feito são extremamente frágeis e imprecisas quanto à culpabilidade das acusadas pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, não tendo sido comprovada durante a
persecutio criminis in judicio
qualquer atitude delas no sentido de estarem efetivamente comercializando drogas no local onde foram presas.

Das três testemunhas de acusação ouvidas judicialmente apenas uma se recordou da ocorrência policial que originou o presente processo afirmando que o entorpecente apreendido foi encontrado no telhado de uma residência cuja propriedade não soube informar, além de não lembrar a quantidade de droga apreendida, cediço ainda que não houve qualquer menção em seu depoimento a presença de viciados às proximidades do referido imóvel ou a apreensão de dinheiro ou apetrechos normalmente utilizados na confecção, embalagem e/ou pesagem de entorpecente, a indicar de forma cabal a traficância.

Assim, certo que para a emissão de um édito condenatório é imprescindível a presença de prova contundente apta a atestar a culpabilidade (
lato sensu)
dos réus, impõe-se
in casu
as suas absolvições por força do princípio do
in dubio pro reo
, especialmente diante da vedação contida no art. 155, do CPP.

(...)

Assim, ante a ausência da "verdade estreme de dúvidas" e à míngua de provas robustas nos autos, entendo que o melhor caminho é o da absolvição.

Ante o exposto, fundamentado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgo IMPROCEDENTE a acusação contida na denúncia para o fim de ABSOLVER as acusadas THAIANE PAULA CORREA DOS SANTOS, DEBORA CORREA DOS SANTOS e LAISE DE PAULA DA COSTA SIQUEIRA da imputação que lhes foi endereçada na prefacial acusatória. Declaro ainda Extinta a Punibilidade do denunciado JOÃO DA SILVA JARDIM, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar as recorridas com o que dos autos consta.

Ora, a prova oral não vinculou as apeladas ao entorpecente apreendido, e o único policial que recordava dos fatos declarou expressamente não saber a quem pertencia a residência onde a droga foi encontrada. Tampouco se evidenciou vínculo estável e permanente que caracterize o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). O simples fato de estarem juntos no local não permite concluir pela existência de estrutura criminosa organizada.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir às rés o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência. Isso porque o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar.

Por isso, alinho-me ao entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
e mantenho a absolvição por insuficiência probatória, nos moldes do artigo 386, VII, do CPP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/11/2025